Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. LOCAÇÃO. NÃO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. FATO DO PRÍNCIPE. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a aplicação da teoria do fato do príncipe a justificar o inadimplemento contratual e consequente revisão pela imprevisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à responsabilização do fiador apelante não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida.
4. A teoria do fato do príncipe caracteriza-se por um ato do Poder Público de caráter geral e abstrato que, sem culpa do particular, altera imprevistamente as condições de um contrato, onerando ou inviabilizando sua execução.
4.1. Referida teoria não se aplica nas relações entre particulares, mas somente nas contratações em que a Administração seja parte. Contudo, a teoria do fato do príncipe pode influir na execução de um contrato entre particulares, a título de força maior ou imprevisão.
5. No âmbito do direito privado, a teoria da imprevisão (rebus sic stantibus) oferece instrumento similar de revisão contratual no caso de acontecimento de fatos extraordinários e imprevisíveis tornarem excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação.
5.1. A jurisprudência do STJ reconhece que só há lugar à revisão contratual quando o fato novo for extraordinário e imprevisível e gerar onerosidade excessiva para uma das partes.
6. No caso dos autos, os apelantes alegam que a fiscalização realizada por órgão fiscalizador estatal, com imposição de novas exigências e penalidades severas, causou suas dificuldades financeiras e justificaria afastar sua responsabilidade.
6.1. A fiscalização administrativa realizada foi dirigida especificamente à empresa, não consistindo em norma geral. Trata-se de imposição de requisitos e penalidades contratuais a um sujeito certo, não de ato abstrato da Administração Pública. Assim, não restam caracterizados os elementos para aplicação da teoria do fato do príncipe, ao passo em que inexistente o requisito do ato geral e impessoal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 317.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923934de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; AgInt no AREsp no 2.880.929/GO de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma; Acórdão no 1401828 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.